Tribunal: TJES
Processo: 5001227-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001227-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA ROZANI CELESTRINI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sonia Rozani Celestrini
em face da

decisão
reproduzida no id. 1084325,

proferida pelo Juízo
da Vara
Única de Rio Bananal

nos autos da ação
anulatória de ato administrativo com pedido de reintegração ao cargo público ajuizada contra o Município de Rio Bananal,

por meio
da qual restou indeferid
a a tutela de urgência
.

E
m suas razões (id. 1052004), a agravante alega que (a)
o Magistrado de origem presumiu que foi uma das pessoas que buscou certificados e diplomas
irregulares
para preenchimento dos requisitos estabelecidos no
E
dital
nº 001/2015
do c
oncurso público promovido pelo agravado, conforme apurado em operação
do Ministério Público
, (b) possui graduação em Licenciatura em Letras Português e Inglês, Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação em Gestão Escolar, (c)
atende aos requisitos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
para o cargo de Pedagoga
, (d)
quando convocou os candidatos aprovados, o próprio ente público reconheceu o equívoco do edital, admitindo aqueles que estavam compatíveis com a referida lei,
(e)
o princípio da vinculação ao edital visa justamente impedir ilegalidades,
(f) não conseguiu obter administrativamente o diploma da graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, tendo ajuizado ação em desfavor da instituição de ensino,
e

(g) os fundamentos utilizados para instauração do PAD e consequente demissão são falsos e inexistentes.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida na origem, determinando a suspensão do ato administrativo de demissão e sua reintegração ao cargo público.

Contrarrazões no id. 1180974.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
29
de
junho
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a(o) nobre Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

A
análise do presente recurso cinge-se em verificar se a agravante faz jus, em sede de
tutela de urgência
, à reintegração no cargo de Pedagoga do Município e Rio Bananal, eis que demitida sob o fundamento de apresentação de diploma irregular de Licenciatura em Pedagogia.

Conforme exposto na decisão de id. 1145718,
apesar d
a
agravante
aleg
ar
que já decorreram mais de dois anos da sua posse, verifica-se
a correta instauração de
processo administrativo disciplinar em seu desfavor, com observância das regras de contraditório e ampla defesa,
culminando no desligamento do serviço público (id. 1052138).

A irregularidade do certificado
em questão
foi descoberta
pelo Ministério Público Estadual

na
Operação Mestre Oculto,
que identificou mais de quatro mil pessoas que teriam recebido irregularmente diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres no Norte do Estado,
muitos desses para fins de atendimento dos requisitos do Edital nº
001/2015,
que regeu o certame promovido pelo agravado.

Como bem consignado pelo Magistrado de origem,
pessoas
que não possu
ía
m Licenciatura em Pedagogia deixaram de participar do
concurso
, de forma que, mesmo tendo sido alteradas
posteriormente
as regras para admitir o diploma de graduação em Letras e
P
ós-
G
raduação em Gestão Escolar, é inviável readmiti-la no cargo, em respeito aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa.

Registr
e-se
que,
ainda que a agravante
afirme
atend
er
aos requisitos do art. 64
da Lei nº 9.194/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional
)
para o cargo de Pedagoga
,
a análise da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência gira em torno
dos
referidos
princípios, os quais, na fase em que o processo se encontra, não
é possível verificar o atendimento,
sendo necessário aferir se a parte agiu de boa-fé na apresentação do documento
.

O
Parecer nº 003/2019 da Controladoria do Município de Rio Bananal
destacou a questão
(id. 1052139,
p. 12/13
)
, nos seguintes termos
:

“
...,
imaginemos quantos candidatos não participaram do concurso público para a vaga de pedagogo por não atenderem os requisitos mínimos exigidos, ou seja, a graduação em pedagogia. Podemos até mesmo supor que muitos destes, possuidores de outra licenciatura acrescida de Pós-graduação em Gestão Escolar, deixaram de se inscrever no Concurso haja vista esta possibilidade não estar prevista no edital.

Neste caso, ao desrespeitar os ditames do Edital, e aplicar uma interpretação dos pré-req
uis
itos, além de infringir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, infringe-se também o princípio da isonomia
”.

No mesmo sentido, o Parecer Jurídico do Procurador-Geral do Município (id. 1052139, p. 18):

“
..., a aceitação de documentos entregues pela candidata em desconformidade com as exigências do edital, além de ser desonesto com os demais participantes que deixaram de participar do concurso público por não possuírem a documentação exigida, também configuraria favorecimento pessoal, o que não é bom para a imagem da Administração Pública, que deve sempre pautar por uma atuação proba, justa e honesta para com seus administrados”.

Esse também é o entendimento que vem sendo adotado por esta Corte, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SINDICÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTADA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. Na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011) (STJ; MS 11.494/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018). II. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief (STJ; MS 17.725/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019). III. O excesso de prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief (STJ; REsp 1762489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018).
IV. Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrente pretende a obtenção de medida liminar para que seja reintegrada no cargo de Professor B, da rede Pública Estadual, afastando, por conseguinte, as penas de demissão e de proibição de nova investidura em cargo ou função pública estadual pelo prazo de 03 (três) anos, que lhe foram impostas em sede de Processo Administrativo Disciplinar por ter usado, segundo a Comissão Processante, diploma falso de curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação, para fins de melhor enquadramento no nível da carreira por ocasião do concurso público do cargo em comento.

V. In casu, impõe-se a manutenção do indeferimento da vindicada tutela de urgência, pois, ao menos na fase embrionária no feito de origem, não se identificou eventual plausibilidade das teses sustentadas pela Recorrente, por diversas razões
:
a uma, porquanto não evidenciado nenhum cerceamento de defesa, inclusive na Sindicância, na qual se dispensa a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa
; a duas, porque eventual excesso de prazo no Processo Administrativo Disciplinar não conduz à sua nulidade, salvo quando houver efetiva demonstração de prejuízo, o qual não restou caracterizado na espécie; a três, pelo fato de que foi devidamente fundamentada a aplicação das penalidades à Recorrente;
e a quatro, porque inexistem elementos, em sede de cognição sumária, que denotam que a Recorrente utilizou do documento falso de boa-fé
. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. VII. Agravo interno julgado prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000454, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)
(g. n.)

Não evidenciada a probabilidade do direito, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da agravante ao cargo de
Pedagoga do Município e Rio Bananal.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. PEDAGOGA DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. DIPLOMA IRREGULAR DESCOBERTO EM OPERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E MORALIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ NA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
inda que a agravante
afirme
atend
er
aos requisitos do art. 64
da Lei nº 9.194/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional
)
para
o cargo de Pedagoga
,
a análise da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência gira em torno
dos princípios
da isonomia e da moralidade
, os quais, na fase em que o processo se encontra, não
é possível verificar o atendimento,
sendo necessário aferir se a parte agiu de boa-fé na apresentação do documento
considerado irregular.

2.
A irregularidade do
diploma de Licenciatura em Pedagogia
foi descoberta
pelo Ministério Público Estadual

na
Operação Mestre Oculto,
que identificou mais de quatro mil pessoas que teriam recebido
indevidamente
diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres no Norte do Estado,
muitos desses para fins de atendimento dos requisitos do Edital nº
001/2015,
que regeu o certame promovido pelo agravado.

3.
Pessoas
que não possu
ía
m Licenciatura em Pedagogia deixaram de participar do
concurso
, de forma que, mesmo tendo sido alteradas
posteriormente
as regras para admitir o diploma de graduação em Letras e
P
ós-
G
raduação em Gestão Escolar, é inviável readmiti-la no cargo
nesta fase processual
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.